Tribunal: TJBA
Processo: 8035318-58.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8035318-58.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ODETE FRANCISCA DA SILVA BATISTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIO. RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RETIFICADO PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 831 DO STF E À ADPF 250. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso retornado à Quinta Câmara Cível do TJ/BA, para juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a fim de verificar eventual divergência entre o Acórdão Id 24144427 e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 831, quanto à forma de pagamento das diferenças remuneratórias devidas entre o ajuizamento da execução e a implementação da obrigação de fazer, originalmente deferidas para pagamento em folha suplementar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o pagamento das diferenças remuneratórias devidas entre o ajuizamento da execução e a efetiva implementação da obrigação de fazer mediante folha suplementar, ou se deve ser observado o regime constitucional de precatórios, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 831 e na ADPF 250. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.030, II, do CPC, impõe o reexame do acórdão recorrido pelo órgão colegiado quando este diverge de entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral ou em julgamento de controle concentrado. A tese firmada no Tema 831 do STF estabelece que os valores devidos pela Fazenda Pública entre a impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva devem observar o regime de precatórios do art. 100 da Constituição Federal. O entendimento reafirmado na ADPF 250 reforça que mesmo os créditos oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança sujeitam-se ao regime de precatórios, salvo a exceção prevista no § 3º do art. 100 da CF/88. O acórdão anteriormente proferido, ao autorizar o pagamento das diferenças remuneratórias por meio de folha suplementar, afronta a tese firmada pelo STF, razão pela qual impõe-se o juízo de retratação para alinhar a decisão à orientação constitucional vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública entre a data do ajuizamento da execução e a efetiva implementação da obrigação de fazer deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. É incabível a determinação de pagamento dessas diferenças remuneratórias mediante folha suplementar, sob pena de violação à sistemática constitucional de quitação de dívidas públicas. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC aplica-se quando o acórdão recorrido diverge de entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral ou controle concentrado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, caput e § 3º; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 831, RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário Virtual, DJe 14.08.2015; STF, ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.09.2019, DJe 27.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de petição cível n. 8035318-58.2021.8.05.0000, em que figuram como autora ODETE FRANCISCA DA SILVA BATISTA e réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do CPC, retificar o Acórdão proferido nos autos para julgar procedente, em parte, a impugnação do Estado da Bahia, para indeferir o pedido de implementação em folha suplementar dos créditos devidos da data da execução até implantação da obrigação de fazer, conforme Tema 831 e ADPF 250, ambos do STF, nos termos do voto do relator. Salvador, .